Tribunal: TJDFT
Processo: 0010444-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, INCISO II, DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÕES HETEROGÊNEAS. AJUSTES NAS OBRIGAÇÕES. EQUIDADE, BOA-FÉ E EQUILÍBRIO CONTRATUAL. TEMAS 970 E 971 DO STJ. NÃO CUMULATIVIDADE COM LUCROS CESSANTES. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Nos termos do art. 1.040, inciso II, do NCPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.

II. O Superior Tribunal de Justiça fixou, em recurso repetitivo, a tese de que a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de parâmetro para a indenização em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela vendedora (por exemplo, quando houver atraso na conclusão das obras). No mesmo julgamento, o colegiado definiu que não é possível cumular a cláusula penal por atraso na entrega do imóvel com lucros cessantes, sob pena de se incidir em vedado “bis in idem”. Temas 970 e 971 do STJ.

III. Cabível a retratação do julgado, de modo a inverter a aplicação da cláusula contratual prevista em contrato de adesão e fazer incidir juros de mora de 1% ao mês pelo período de atraso na entrega do bem imóvel pelas construtoras até a data da rescisão contratual, com a prolação da sentença, além da multa moratória de 2%, com incidência única, ambos sobre o valor total pago pelo consumidor, em detrimento dos fornecedores, pois o critério afigura-se mais justo e razoável.

IV. A indenização originada da inversão da cláusula contratual não é cumulável com lucros cessantes, conforme entendimento do STJ.

V. Retratação efetuado para dar parcial provimento ao apelo da parte autora, mantendo os demais termos do acórdão.